Tribunal: TJDFT
Processo: 0721703-47.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721703-47.2018.8.07.0000 RECORRENTE: EDIVALDO CUNHA PIMENTA RECORRIDOS: EVALDO RUI ROCHA, ITAU CORRETORA DE VALORES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ATO ILÍCITO. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO PRAZO TRIENAL PREVISTO NO ART. 206, § 3o, INC. V, DO CÓDIGO CIVIL. PRONUNCIAMENTO DA PRESCRIÇÃO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONTROVERTIDO NOS TRIBUNAIS. VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 343/STF. APLICAÇÃO. 1. Os vícios de rescindibilidade elencados no art. 966 do CPC constituem o mérito da ação rescisória, bastando para a admissão do feito que a petição inicial cumpra os requisitos essenciais dos artigos 319, 320 e 968, todos do CPC. Preliminar rejeitada. 2. As hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil vigente, sendo que a situação elencada no inciso V exige que a violação manifesta a norma jurídica seja de tal forma patente que importe em evidente desprezo ao ordenamento jurídico, resultando em interpretação infundada e aberrante. 3. Tendo o decisum rescindendo pronunciado a prescrição da pretensão indenizatória aviada pela parte com lastro em texto legal de interpretação controvertida em tribunais, não resta caracterizada a violação manifesta à norma jurídica apta a ensejar a rescisão do julgado (STF, Súmula 343). 4. Ação rescisória admitida. Pedido julgado improcedente. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e §2o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 200 e 205, ambos do Código Civil, porque é decenal o prazo prescricional no caso de inadimplemento contratual. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado apreciado pela sistemática dos repetitivos (Embargos de Divergência em REsp 1.280.825/RJ). A recorrente e a segunda recorrida requerem que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Albert Rabêlo Limoeiro (OAB/DF 21.718) e Osmar Mendes Paixão Côrtes (OAB/DF 15.553). Em contrarrazões, Itaú Corretora de Valores S/A. postula sejam fixados honorários recursais em favor de seus patronos, enquanto Evaldo Rui Rocha vindica o deferimento de tramitação preferencial, por ter idade superior a 70 (setenta) anos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15”. (AgInt no AREsp 1490765/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/4/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 200 e 205, ambos do CCB, pois, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “Eventual modificação do entendimento jurisprudencial ocorrido após o trânsito em julgado do aresto rescindendo, a exemplo da superveniente modulação dos efeitos do acórdão proferido no julgamento do REsp 1.336.026/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos, não é suficiente para justificar o cabimento da ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC. Incidência da Súmula 343/STF”. (AR 6.010/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 10/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 8/5/2020). Determino, ainda, que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Albert Rabêlo Limoeiro (OAB/DF 21.718) e Osmar Mendes Paixão Côrtes (OAB/DF 15.553). Por fim: a) defiro a preferência legal no processamento dos presentes autos, ex vi do artigo 71 da Lei 10.741/2003; b) a fixação de honorários recursais, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015